Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739410-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DESIDERI SANTORO AGRAVADO: SOUZART MOVEIS EIRELI, ALEX LALAS DE SOUZA, ADAIR JOSE DE SOUZA, ADAIR JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente JOSÉ FRANCISCO DESIDERI SANTORO em face da decisão ID 207642008 (origem), integrada no ID 208853255 (origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de SOUZART MOVEIS EIRELI E OUTROS, indeferiu “o pedido de penhora das cotas empresariais pertencentes ao executado na empresa CONSTRUSOUZA EMPREITEIRA.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a situação cadastral da empresa como ‘inapta” é diferente de “baixada”, de modo que a inaptidão da Receita Federal, por omissão de declarações, refere-se a uma irregularidade fiscal – passível de regularização – e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica ou presunção de que esteja auferindo ou não lucros. Destaca que, tendo ou não lucro, o que se requer é a penhora de cotas do agravado Adair na condição de sócio, as quais possuem valor econômico e, por isso, estão aptas à penhora. Aponta ser possível a penhora tanto das cotas de uma sociedade como dos valores recebidos pelos sócios oriundos da distribuição de lucros pela sociedade devedora sem a necessidade de prévia desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Discorre acerca dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, ressaltando que a espera até o término definitivo deste agravo trará um descompasso processual, sobretudo com o risco de arquivamento provisório do processo e o consequente início da contagem da prescrição intercorrente, daqui a um ano, além de o Agravante ser idoso, com 87 anos de idade, e há nove anos espera solução para o presente caso. Aduz inexistir risco de dano irreparável aos agravados, além de ser uma medida reversível, antes da efetiva adjudicação, estando a probabilidade do direito demonstrada nos fundamentos recursais expostos. Requer, liminarmente, seja determinada “a penhora de cotas, na forma do art. 861 do CPC, e sobre lucros e faturamento do Agravado ADAIR JOSÉ na empresa CONSTRUSOUZA EMPREITEIRA, inscrita no CNPJ sob no 02.899.579/0001-00”. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 64182208/64184809). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se que o exequente agravante não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a possibilidade de arquivamento provisório do feito e início da contagem da prescrição intercorrente, daqui a um ano, além de ser pessoa idosa. Com efeito, a mera possibilidade de suspensão do feito, com o arquivamento provisório, aliado ao fato de o agravante ser idoso, não implica em risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora